Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS RÉUS/RECONVINTES NA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO LEGAL. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE GASTOS COM REFORMA DO IMÓVEL NÃO PREVISTOS NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. NÃO CABIMENTO. ADOÇÃO DO ÍNDICE IGMP-M/FGV PARA AS PARCELAS A SEREM DEVOLVIDAS PELA PROMITENTE-VENDEDORA AOS PROMITENTES-COMPRADORES. PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CORREÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há previsão legal, no § 3o do art. 98 do CPC, para suspensão da exigibilidade do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência do vencido beneficiário da gratuidade de justiça, entre elas os valores referentes à condenação de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. A decretação da rescisão do contrato e determinação de retorno das partes ao status quo ante não autoriza às partes em fase de cumprimento de sentença incluir pretensões que sequer foram levadas ao conhecimento do juízo. Indevida inclusão de valores supostamente pagos para reforma do imóvel devolvido à agravante no cumprimento de sentença, porquanto aludida obrigação de ressarcimento dessa quantia não foi requerida e nem discutida no acórdão exequendo.
3. A existência de cláusula contratual indicando o IGMP-M/FGV como fator de correção dos valores das prestações que foram pagas pelos promitentes-compradores, ora agravados, autoriza seja o mesmo fator aplicado para a restituição de valores imputada à promitente-vendedora em razão da rescisão contratual.
4. Cabível a correção do valor indicado no acórdão exequendo para a multa por litigância de má-fé, tendo em conta que, segundo a Lei 6.899, de 8/4/1981, os débitos decorrentes de decisão judicial sofrerão correção monetária e esta deve refletir a inflação, por assegurar o poder aquisitivo da moeda. No âmbito do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o índice aplicável é o INPC, apurado pelo IBGE, entidade governamental que leva em consideração a variação dos preços no mercado de consumo, os reajustes salariais e a inflação medida.
5. Recurso conhecido e desprovido.